Tribunal: TJSP
Processo: 1023869-39.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1023869-39.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante JOSÉ ROBERTO MARCHESI, é embargada
VALQUÍRIA REVOLTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35345
Embargos de Declaração no 1023869-39.2017.8.26.0564/50000
Comarca: São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
Embargante: José Roberto Marchesi
Embargada: Valquíria Revolta (Justiça Gratuita)
RECURSO Embargos de declaração Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra v. Acórdão de fls. 204/214, ingressou a parte
apelante com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam providos,
sustentando: (a) “não há que se falar em inversão do ônus da prova, nos termos do
artigo 444 do CPC, pois não há nenhuma prova de agiotagem nos malfadados
embargos”; (b) “omissão do direito de sustentação oral deste advogado”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito
infringente do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que:
(i) “2. Anula-se, de ofício, a sentença, julgando-se prejudicado o recurso. 2.1.
Trata-se de embargos do devedor oferecidos em execução promovida pela parte
embargada apelante, lastreada em 57 cheques (fls. 35/74), objetivando o
pagamento da quantia de R$ 289.326,20, para maio de 2017 (fls. 32/33).”; (ii)
“2.2. Cheque emitido em garantia, ainda que de dívida de terceiro, não perde sua
exigibilidade e deve ser pago pelo emitente, quando não comprovado o pagamento
que ele garantia, nem a nulidade ou a inexigibilidade da dívida por ele garantida.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “PROVA - Dilação probatória - Desnecessidade - Hipótese em que os
documentos juntados aos autos são suficientes para dirimir a lide - Julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipado autorizado - Cerceamento de defesa inocorrente - Preliminar rejeitada.
MONITORIA - Cheque prescrito - Prova escrita da divida - Presença dos
requisitos exigidos pelo artigo 1.102a do Código de Processo Civil -
Desnecessidade de indicação da causa subjacente - Titulo dado em garantia
de dívida de terceiro - Irrelevância - Obrigação de pagamento que decorre
simplesmente da emissão da cártula - Sentença mantida - Apelo desprovido.”
(12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, Apelação Cível no
9162121-17.2003.8.26.0000, rel. Rui Cascaldi, v.u., j. 20.06.2007); (b)
“CAMBIAL. CHEQUE. MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM".
CAUÇÃO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. INÉPCIA DA INICIAL.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. É parte legítima passiva aquela que emite
cheque objeto da cobrança. 2. Se o cheque foi emitido apenas como garantia de
adimplemento de dívida de terceiro, não havendo o pagamento do valor pelo
devedor principal, válida a cobrança contra o garantidor, emitente do
cheque. 3. Apta a inicial da ação monitória fundada em cheques prescritos. 4. Há
demonstrativo de débito que calcula sua evolução, não se podendo acolher
alegação de ausência desse documento. 5. Não há sequer indícios de cobrança de
juros capitalizados nos cheques emitidos como caução para pagamento de
prestação de serviços educacionais. 6. Recurso não provido.” (14a Câmara de
Direito
Privado
do
Tribunal
de
Justiça,
Apelação
Cível
no
0002244-24.2011.8.26.0451, rel. Melo Colombi, v.u., j. 28.11.2012); (c)
“MONITÓRIA Cheques prescritos - Discussão da causa debendi Possibilidade
- Cheques não circularam Ônus da prova que recai ao réu-embargante Réu não
comprova a existência da compra e venda de equipamentos médicos, nem
tampouco as supostas irregularidades na entrega dos materiais - Prevalecem
os cheques como título de crédito autônomo e literal, perfeitamente válidos e
eficazes, até porque cheque é ordem de pagamento à vista e, estando
formalmente em ordem, preserva as suas características de liquidez, certeza e
abstração, não perdendo a sua natureza ainda que emitido em garantia, em
promessa de pagamento, ou quando é pós-datado - Ação monitória procedente
Recurso
desprovido.”
(20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
9139517-86.2008.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Junior, v.u., j. 19/03/2012, o
destaque não consta do original); (d) “Monitória - Cheque Cerceamento de defesa
- Portador terceiro de boa-fé 1. Não há cerceamento de defesa com o julgamento
antecipado quando o magistrado considerar que há elementos suficientes nos autos
para a solução da lide. 2. Somente pode ser argüida a inexigibilidade do título,
relacionada à causa da emissão, contra o terceiro portador que haja
procedido de má-fé. 3. O fato do cheque ter sido dado em garantia a uma
operação, por si só, não tem o condão de afastar as suas características de
literalidade,
abstração
e
autonomia.
Embargos
monitórios
julgados
improcedentes. Negado provimento ao recurso.” (21a Câmara de Direito Privado,
Apelação 0175277-12.2009.8.26.0100, rel. Des. Itamar Gaino, v.u., j. 09/02/2011,
o destaque não consta do original); e (e) “MONITORIA. Cheques. Embargos
julgados improcedentes. Decisão mantida. Cerceamento de defesa não
configurado. Emissão em garantia não desnatura o cheque. Recurso
desprovido.” (22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível no 9073375-66.2009.8.26.0000, rel. Campos Mello, v.u., j. 26.01.2012).”;
(iii) “2.3. O emitente do cheque pode opor ao portador, que participou do negócio
jurídico subjacente, as exceções pessoais, por força do disposto no art. 25, da LF
7.357/85. Nesse sentido, a orientação de Luiz Emygdio F. da Rosa Júnior: “Por
outro lado, em geral o devedor só pode invocar exceção fundamentada na relação
causal quando for demandado pelo credor com quem se relaciona diretamente no
nexo cambiário, como por exemplo, o emitente em relação ao beneficiário do
cheque, o endossante no que toca ao endossatário. A possibilidade de o devedor
invocar a causa debendi, quando acionado pelo seu credor, não afeta a
abstração do cheque e se justifica pelo princípio da economia processual e de
tempo. Além do mais, a elevação da abstração ou autonomia a grau extremo,
não permitindo a discussão da causa debendi, “poderia redundar em fontes
de prejuízos para as partes e estimulo à fraude e à má-fé”. Por isso, o art. 25
da LC, reproduz o art. 22 da LUG, admite, indiretamente, que o devedor
possa arguir, perante o credor com quem se relaciona diretamente no titulo,
exceções fundadas nas relações pessoais entre eles. Aliás, no art. 51 do Decreto
2.044/1908 já permitia que, na ação cambial, o réu pudesse apresentar defesa
fundada no seu direito pessoal contra o autor.” (“Títulos de Crédito”, 6a ed.,
Renovar, 2009, SP, p, 651/652, o destaque não consta do original).”; (iv) “2.4.
Havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, admissível a inversão do
ônus da prova nos termos do art. 3o, da MP 2.172-32/2001, a fim de atribuir ao
credor o ônus de provar a regularidade jurídica da cobrança, Nesse sentido, para
caso análogo, com inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (a) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA IDENTIDADE
FÍSICA DO JUIZ. ART. 132 DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO. MEDIDA
PROVISÓRIA N. 2.172-32/2001. TÍTULO DE CRÉDITO. JUROS
ILEGAIS. REQUISITOS DO TÍTULO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
N. 7/STJ. 1. O afastamento do juiz substituto que concluiu a instrução não ofende
o princípio da identidade física do juiz, sendo permitido a seu sucessor proferir a
sentença (art. 132 do CPC). 2. É possível, em título de crédito em que há
cobrança de juros ilegais, a inversão do ônus probatório ante o disposto no
art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do
STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo regimental
desprovido.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 1044463 /PR, rel. rel. Min. João Otávio
de Noronha, v.u., j. 05/05/2011, DJe 11/05/2011, o destaque não consta do
original); e (b) “RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO OCORRÊNCIA - ARTIGO 887 DO CÓDIGO CIVIL -
PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA
211/STJ - AGIOTAGEM - INDÍCIOS INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
- POSSIBILIDADE - ARTIGOS 1o E 3o DA MEDIDA PROVISÓRIA N.
2.172/32 - APLICAÇÃO - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I - Não há falar em
violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil, porque a prestação
jurisdicional que se revela contrária ao interesse de quem a postula, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipara, para efeito de acesso à via recursal extraordinária, com a ausência de
prestação jurisdicional, aptos a justificar sua nulidade. II - O artigo 887 do Código
Civil, relativo aos requisitos dos títulos de crédito, não foi objeto de debate ou
deliberação pelo Tribunal de origem, restando ausente, assim, o requisito do
prequestionamento da matéria, o que atrai a incidência do enunciado 211 da
Súmula desta Corte. III - Havendo indícios suficientes da prática de agiotagem,
nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da
prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação
da regularidade jurídica da cobrança. IV - Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, improvido.” (STJ-3a Turma, REsp 1132741/MG, rel.
Min. Massami Uyeda, v.u., j. 06/09/2011, DJe 16/09/2011, o destaque não consta
do original).”; (v) “2.5. Incabível a inversão do ônus da prova, com surpresa para
as partes, quando do julgamento do recurso de apelação. Nesse sentido, para caso
análogo, com inteira aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site
do
Eg.
STJ:
“AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CONSUMERISTA. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. 2. REQUISITOS AUTORIZADORES DA INVERSÃO DO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
PRESENÇA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 3. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO JULGAMENTO
DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA À
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE O ÓRGÃO JULGADOR
POSSIBILITAR O REQUERIMENTO DE PROVAS CABÍVEIS ANTES
DO JULGAMENTO. PRECEDENTES. 4. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO Trata-se de agravo
interposto por CGD INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES E
CÂMBIO S.A. contra decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo.
Infere-se dos autos que a Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo deu provimento ao apelo da ora agravada, conforme
ementa abaixo colacionada (e-STJ, fl. 479): Em face do quadro de nítida violação
a direito do consumidor, proclama-se a nulidade dos dois negócios, a operação na
bolsa de valores e o financiamento, acolhem-se os embargos e se rejeita a
monitoria da corretora de títulos mobiliários. Opostos embargos de declaração,
estes foram rejeitados. Nas razões do apelo especial, a recorrente indicou
divergência jurisprudencial e violação aos arts. 7o, 10, 373, § 1o, 489, § 1o, I, II e
IV, do CPC/2015; e 6o, VIII, do CDC. Afirmou que o ônus da prova teria sido
invertido sem a presença dos requisitos necessários para tanto e sem
fundamentação. Sustentou que não seria possível a inversão do ônus probatório na
segunda instância de julgamento e que, ainda que seja, deveria ter-lhe sido dada a
oportunidade de se desincumbir desse ônus. O processamento do apelo especial
não foi admitido pela Corte local, levando a insurgente a interpor o presente
agravo, por meio do qual contesta a aplicação dos óbices apontados na decisão de
admissibilidade. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de
admissibilidade do agravo, passo à análise do recurso especial. No que tange à
suposta violação ao art. 489 do CPC/2015, é preciso deixar claro que o acórdão
recorrido manifestou-se sobre a presença dos requisitos para a inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova de forma fundamentada, sem nenhum vício que pudesse nulificar o acórdão
recorrido. (...). No que tange à possibilidade de inversão do ônus probatório
em segunda instância, impende destacar que o STJ firmou entendimento no
sentido de que o Colegiado estadual não pode fazê-lo, com surpresa para as
partes, quando do julgamento da apelação. Ilustrativamente: RECURSO
ESPECIAL. GRAVIDEZ ALEGADAMENTE DECORRENTE DE CONSUMO
DE PÍLULAS ANTICONCEPCIONAIS SEM PRINCÍPIO ATIVO ("PÍLULAS
DE FARINHA"). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENCARGO
IMPOSSÍVEL. ADEMAIS, MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A GRAVIDEZ E O AGIR CULPOSO
DA RECORRENTE. (...) 5. De outra sorte, é de se ressaltar que a distribuição
do ônus da prova, em realidade, determina o agir processual de cada parte,
de sorte que nenhuma delas pode ser surpreendida com a inovação de um
ônus que, antes de uma decisão judicial fundamentada, não lhe era
imputado. Por isso que não poderia o Tribunal a quo inverter o ônus da
prova, com surpresa para as partes, quando do julgamento da apelação. 6.
Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (REsp
720.930/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 20/10/2009, DJe 09/11/2009) Dessa forma, caberia ao órgão julgador
abrir oportunidade para que a parte onerada pudesse desempenhar adequadamente
tal encargo, de modo a evitar que seja surpreendida com a inovação de um ônus
que, antes, não lhe era imputado. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18
DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6o, VIII, DO
CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE
SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode decorrer
da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do
serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'),
como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no
produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3o, II, e 14, §
3o, I, e. 6o, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova, além de constituir
regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também
como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído
a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).
Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no
comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a
inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz
(sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, §1o,
do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão 'ope judicis' do ônus
probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou,
pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo,
a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência
jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe
21/09/2011) Dessarte, verifica-se que o Colegiado estadual, ao proceder à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inversão do ônus da prova sem conceder oportunidade para que a parte se
desincumbisse desse encargo, decidiu em desarmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, motivo pelo qual a decisão recorrida merece reparos. Diante do
exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe provimento para anular o acórdão, determinando o
retorno dos autos à primeira instância a fim de que se possibilite à recorrente
o requerimento das provas cabíveis. Publique-se.” (AREsp 1430316/SP, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/11/2019, o destaque não consta do
original)”; (vi) “2.6. Na espécie: (a) os 57 cheques objeto da ação, com valores
entre R$3.000,00 e R$4.000,00, perfazendo o total de R$ 289.326,20, encontram-
se preenchidos com data da emissão entre agosto de 2016 e fevereiro de 2017,
como se verifica de fls. 35/74, sendo certo que, nos períodos em questão, o valor
do salário mínimo mensal era de R$880,00 e R$937,00, o que significa que o
valor total dos cheques perfaz uma quantia de aproximadamente 308 salários
mínimos vigentes à época; (b) a parte autora sustenta que os cheques objeto da
ação foram emitidos em garantia de mútuo entre particulares, ajustado entre seu
cônjuge e o embargado, com pagamentos efetuados pelos cheques emitidos pela
parte autora; (c) a parte embargada nega a prática de agiotagem, sustentando que
faz jus ao recebimento das quantias especificadas nos cheques; (d) não houve
indicação da causa de emissão dos cheques pela credora, na inicial da ação
executiva (fls. 29/33) e nem mesmo na impugnação oferecida nos embargos à
execução (fls. 151/162); (e) o documento juntado a fls. 12/13 demonstra que o
embargado é autor de diversas execuções de cheques, ajuizadas contra diferentes
devedores; e (f) a fls. 171 e 174, as partes especificaram provas, requerendo a
produção de prova oral a fim de comprovarem suas alegações. Destarte, é de se
reconhecer que a prova documental constante dos autos não basta para dirimir a
existência de questão controvertida relativamente à pratica de agiotagem, mas
apresenta verossimilhança, em intensidade suficiente, para a aplicação do art. 3o,
da MP 2.172-32/2001, a fim de atribuir ao credor apelado o ônus de provar a
regularidade jurídica da cobrança, ainda que lastreada em título de crédito.”; (vii)
“2.7. Em sendo assim, como, no caso dos autos, (a) as partes formularam
tempestivos requerimentos de produção de prova oral, que eram pertinentes para
dirimir as questões controvertidas e relevantes, consistente na prática de
agiotagem com indícios suficientes, atribuindo-se ao credor apelado o ônus de
provar a regularidade jurídica da cobrança, ainda que lastreada em título de
crédito, aplicação do art. 3o, da MP 2.172-32/2001 e (b) o provimento do apelo da
parte embargante, com inversão do resultado para o julgamento de procedência da
ação, aplicando-se neste julgamento a inversão do ônus da prova, sem permitir à
parte embargada credora produzir as provas em questão, requeridas, inclusive, na
oportunidade concedida para especificação de provas, configuraria cerceamento
do direito de defesa, conforme precedentes do Eg. STJ, (c) a solução é reconhecer
que o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC/2015, pela
sentença recorrida, configurou cerceamento do direito de defesa, por afrontar ao
princípio constitucional do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, e, em consequência, (d) anular, de ofício, a sentença apelada, para que outra
seja proferida, após regular dilação probatória, oportunizando a produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
testemunhal, com atribuição à parte credora o ônus de provar a regularidade
jurídica da cobrança, por inversão do ônus da prova nos termos do art. 3o, da MP
2.172-32/2001, julgando-se prejudicado o recurso. Quanto à inadmissibilidade de
provimento de apelo, com inversão do resultado, fundamentada em falta de prova
de fato alegado, em que a parte manifestou interesse em produção de provas, a
orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “DECISÃO (...) No
recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, c, da Constituição
Federal, a recorrente afirma, em síntese, que, houve cerceamento de defesa, de
forma que a sentença de primeiro grau deveria ter sido anulada para que a prova
oral requerida fosse colhida. É o relatório. A irresignação merece acolhida. A
parte, ora agravada, propôs "Ação de restituição de valor pago" para reaver da
agravante os valores pagos a título de honorários advocatícios, tendo como
fundamento o inadimplemento contratual das advogadas, dentre as quais se insere
a ora agravante. O juiz de primeiro grau, julgando antecipadamente a lide, julgou
o pedido improcedente, sob o fundamento de que o autor não conseguiu provar
que as rés atuaram com dolo ou culpa, conforme trecho a seguir transcrito: (...)
Ocorre que o Eg. Tribunal Estadual acabou por reformar a sentença, julgando
procedente a apelação interposta pelo autor, ao fundamento de que o direito
postulado na presente ação se funda "na ausência de prestação do serviço
contratado e nos erros de fato e de direito cometidos no exercício do mandato a
elas outorgado." (fl. 50). Ressaltou, ainda, que "cumpria às recorridas fazer prova
de que a não-realização do acordo para o qual foram contratadas se deu por culpa
exclusiva do apelante, a teor do disposto no artigo 333, II, do Código de Processo
Civil, o que não ocorreu" (fl. 52). Contra este v. acórdão a ora agravante ofertou
embargos de declaração, alegando cerceamento de defesa e requerendo que os
autos retornassem ao d. juízo de origem para que fosse oportunizada a produção
da prova já requerida em primeira instância e não produzida em decorrência do
julgamento antecipado da lide. Asseverou, outrossim, que não se insurgira antes
contra o julgamento antecipado da lide tendo em vista que carecia de interesse
recursal, uma vez que a sentença lhe fora favorável. Todavia, ao julgar os
aclaratórios, o Eg. Tribunal acabou por afirmar que o inadimplemento restou
cabalmente demonstrado nos autos, sendo, portanto, desnecessária a produção de
outras provas, conforme se infere do seguinte trecho a seguir transcrito: "Também
entendo que não merece prosperar a alegação de omissão do julgado em razão do
alegado cerceamento de defesa. Com efeito, os documentos constantes dos autos
são suficientemente esclarecedores sobre o não-cumprimento do contrato de
honorários advocatícios, então firmado com o embargado, sendo desnecessária,
portanto, a produção de outras provas, o que está em conformidade com o
disposto no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil." (fls. 65-66). Ora,
o c. Tribunal a quo inverteu o resultado do julgamento para condenar as rés
a pagarem o valor requerido na inicial, sob o fundamento de que elas não se
desincumbiram do ônus de provar fato excludente de sua responsabilidade.
Todavia, em momento algum, foi dada a elas oportunidade de produzir
provas, o que, por consequência, causou nítido cerceamento do direito de
defesa da recorrente, razão pela qual deve ser acatado o seu pedido de
anulação da sentença e dos acórdãos recorridos, com o consequente retorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autos à origem para a produção das provas requeridas e não produzidas
em decorrência do julgamento antecipado da lide. Neste sentido, confiram-se
os seguintes precedentes jurisprudenciais desta Corte que corroboram o
presente julgamento: "PROCESSO CIVIL - RESCISÃO CONTRATUAL -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - APELAÇÃO QUE INVERTE A
SENTENÇA POR FALTA DE PROVA PELA RÉ - CONTRADIÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA
SENTENÇA - REABERTURA DA FASE COGNITIVA - PROVIMENTO. 1 -
Consoante entendimento desta Corte, ocorre cerceamento de defesa quando,
proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado
pela ré. 2 - Recurso especial conhecido e provido para cassar a decisão que julgou
antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas, reabrindo-se, assim,
a
instrução
processual."
(REsp
898.123/SP,
Rel.
Ministro
JORGE
SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 19/03/2007, p.
361) "CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA.
ROUBO DE MERCADORIAS TRANSPORTADAS EM CAMINHÃO.
SEGURADORA. PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES. JULGAMENTO
ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO SUSCITANDO
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRA-
RAZÕES QUE TAMBÉM TOCAM NO TEMA. ACÓRDÃO QUE REJEITA A
PRELIMINAR, PORÉM INVERTE O RESULTADO, ALEGANDO FALTA DE
PROVA PELA RÉ. CONTRADIÇÃO. REINSTAURAÇÃO DA FASE
COGNITIVA. I. Incorre em contradição o acórdão estadual que embora
rejeitando a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento da defesa,
em face do julgamento antecipado da lide obstando a produção das provas
requeridas pelas partes, inverte, todavia, o resultado, julgando procedente a
ação ao fundamento de que deixara, a ré, de fazer provas que a isentassem da
responsabilidade pelo roubo das mercadorias transportadas em seu veículo.
II. Recurso especial conhecido e provido, para anular o processo a partir da
sentença monocrática, reabrindo-se a fase instrutória para proporcionar a
ampla defesa das partes." (REsp 427804/SP, Relator o Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, DJ de 1.9.2003) "EMBARGOS DECLARATORIOS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.IMPROCEDENCIA. I - SE O
JUIZ DISPENSOU A PROVA E JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE,
RECONHECENDO A PRETENSÃO DA AUTORA, NÃO PODIA O
ACORDÃO DO TRIBUNAL INVERTER AQUELA DECISÃO EM FAVOR
DA OUTRA PARTE, SEM ENSEJAR, NO CASO, A POSSIBILIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PERICIA OPORTUNAMENTE REQUERIDA E
INDISPENSAVEL A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA
DEMANDA. II - AO REEXAMINAR A SENTENÇA, EM RAZÃO DO DUPLO
GRAU OBRIGATORIO, PODE O TRIBUNAL APRECIAR AMPLAMENTE A
CAUSA, INCLUSIVE SE SE ACHAVAM OU NÃO, PROVADOS OS FATOS
CONSTITUTIVOS DA DEMANDA. HA DE TER-SE EM CONTA, NESSE
CASO, QUE OS DIREITOS DA FAZENDA PUBLICA SÃO INDISPONIVEIS,
NÃO SE LHE APLICANDO OS EFEITOS DA REVELIA (C.P.C., ART. 320,
II). III - SE O ARESTO ATACADO, ATRAVES DO RECURSO ESPECIAL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE, NÃO HA ENTENDER QUE O
ACORDÃO QUE O ANULOU, BEM COMO A SENTENÇA, PARA DAR
OPORTUNIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA,
TENHA INCIDIDO EM 'REFORMATIO IN PEJUS'. IV - EMBARGOS
DECLARATORIOS REJEITADOS." (EDcl no REsp 13851/SP, Relator o
Ministro ANTONIO DE PADUA, DJ de 9.5.1994) Diante do exposto, amparado
nos arts. 544, § 3o, e 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, conheço do agravo
de instrumento e, desde logo, conheço e dou provimento ao recurso especial,
para o fim de cassar a sentença que julgou antecipadamente a lide,
devolvendo os autos à instância de origem, permitindo a produção das provas
requeridas.” (Ag 1332281/MG, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação:
18/11/2011, o destaque não consta do original); e (b) “RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE
VEÍCULO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. DISPENSA TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER.
1. O devido processo legal não se compadece com a preparação de
armadilhas para as partes. Assim, ou se conclui pela improcedência da
demanda em face do autor não ter se desincumbido de seu ônus probatório,
ou se entende pela presença de provas suficientes e se permite ao réu produza
as provas que entende necessárias para demonstrar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que não é
possível é dispensar as provas requeridas pelo réu por se entender
desnecessárias e depois se concluir por sua responsabilidade. 2. Não há se
falar em preclusão se o interesse em recorrer só surge em momento posterior
ao ato processual lesivo. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ-4a
Turma, REsp 1128086/Ro, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 23/03/2010, DJe
06/04/2010, LEXSTJ vol. 248 p. 142, RDDP vol. 87 p. 169, o destaque não consta
do original).”; e (viii) “3. Em consequência, a r. sentença apelada deve ser
anulada, de ofício, para que outra seja proferida, após regular dilação probatória,
oportunizando a produção de prova testemunhal, julgando-se prejudicado o
recurso.”.
Esses fundamentos são mais que suficientes para
rejeitar os embargos de declaração.
Ademais, anota-se que, ao contrário do alegado pela
parte embargante, não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 197/203).
O não acolhimento da tese da embargante não
caracteriza omissão.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência
de inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o
reexame da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93,
p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed.,
2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator